Tribunal: STF
Processo: ARE 1496198
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. DESTAQUE DE VALORES RELATIVOS A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 47 DA SÚMULA VINCULANTE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de instrumento - Decisão agravada que determinou a devolução à DEPRE de 100% dos valores depositados para o ora Agravante, indeferindo o pedido de levantamento do percentual de 20% destinado a honorários contratuais, que não foram objeto da cessão, fazendo-o a magistrada sob o fundamento de que, se os honorários contratuais são levantados diretamente pelo patronos há violação indireta da prioridade, que é exclusiva da parte - Insurgência - Admissibilidade - Cessão de 80% dos direitos creditórios, com reserva de 20% para pagamento de honorários contratuais - Prioridade nos termos do art. 100, §§ 2º, 3º e 13 da Constituição Federal - Decisão reformada para excluir da devolução à DEPRE o percentual que não foi objeto da cessão - Prerrogativa prevista no artigo 22, §4º, do Estatuto da Ordem dos Advogados - Numerário que não perde suas características originárias - Verba que, de toda maneira, possui natureza alimentar - Decisão reformada. Recurso provido.” (e-doc. 5, p. 2).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violado o art. 100, §§ 8º e 13, e 103-A da Constituição da República e o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    2.1. Argumenta que “não se admite que honorários meramente contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais. A decisão do Tribunal, portanto, violou o art. 100, §13, da CF, ao permitir que crédito superpreferencial cedido beneficie quem não faz jus a seus requisitos, bem como à Súmula Vinculante n. 47, por permitir o pagamento de honorários contratuais de forma independente do crédito principal. Nesse sentido, viola também o art. 103-A, da CF, que trata do efeito vinculante das Súmulas editadas pelo STF de acordo com seus requisitos, in verbis: (...)” (e-doc. 7, p. 8).



    2.2. Pede “a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma do acórdão recorrido, para não prover o agravo de instrumento apresentado, confirmando a decisão de primeiro grau que determinou a devolução de todo valor depositado ao DEPRE, ante o que preveem o art. 100, §§8 e 13, art. 103-A e Súmula Vinculante n. 47 da CF” (e-doc. 7, p. 9-10).



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10).



    4. O agravante alega que “a pretensão recursal, nos termos em que formulada, não exige reexame de fatos ou provas, partindo dos pressupostos fáticos assentados pelo próprio acórdão recorrido. A discussão central está em saber se o pagamento de honorários advocatícios contratuais, quando separados do crédito principal cedido, deve seguir as regras de priorização estipuladas para precatórios” (e-doc. 12, p. 4).



    5. Em contrarrazões, os agravados argumentam que “somente com verificação e reexame de provas seria possível adentrar ao mérito do recurso extraordinário. Contudo, para isso, há o óbice imposto pela Súmula 279/STF. Dessa forma, não cabe reforma do decidido, devendo a decisão prevalecer, mantendo-se a inadmissão ao recurso extraordinário, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ademais, havendo ampla conformidade do acordão recorrido com a jurisprudência do STF e também do STJ não há por onde modificar a decisão denegatória. Por todo o exposto, esperam ser mantido o sobredito despacho de inadmissão ao Recurso Extraordinário” (e-doc. 14, p. 3-4).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso merece prosperar.



    7. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois não se prescinde do exame do conjunto probatório para a análise da matéria discutida nos autos.



    8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão impugnado neste recurso extraordinário:



    “(...) Em suma, alega que a decisão viola a natureza alimentar que é atribuída aos honorários contratuais. Pleiteia atribuição de efeito suspensivo para obstar a devolução à Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do TJSP DEPRE de 100% do valor depositado, e ao final, o provimento do recurso, para o fim de excluir dos valores a serem devolvidos à DEPRE, o percentual de 20% não cedidos, autorizando-se o seu levantamento.



    (...)



    Expedido ofício requisitório foi gerado o precatório EP nº 25294418/2021, de ordem cronológica nº 44614/2022. 



    Houve contratação de cessão de 80% do crédito requisitado, noticiado às fls. 60 dos autos de origem (processo nº 1002646-16.2014.8.26.0053/38).



    (...)



    Na hipótese dos autos, ao que tudo indica, o Agravante cedeu para terceiro apenas parte de seus créditos (80%), sendo possível concluir que a prioridade subsiste em relação ao crédito remanescente (20%). 



    Ainda que o valor excluído da cessão seja destinado ao pagamento de honorários contratuais, em sede de cognição sumária é lícito concluir pela subsistência da prioridade porquanto os agravantes continuam sendo credores da Fazenda Pública, no que tange ao valor remanescente.



    (...)



    Deve-se considerar que o percentual destinado aos honorários advocatícios pertence ao causídico que atuou na demanda, e goza de preferência de pagamento nos termos do art. 100, §§ 2º, 3º e 13 da Constituição Federal, ante a natureza alimentar da verba, que assim poderia ser cobrada automaticamente por ele sem imposição de óbice ao pagamento preferencial.



    (...)



    Portanto, ainda que o valor excluído da cessão seja destinado ao pagamento de honorários contratuais, subsiste a preferência no recebimento, porquanto os agravantes continuam sendo credores da Fazenda no que tange ao valor remanescente. 



    Assim, de rigor a reforma da decisão agravada para determinar a exclusão da devolução ao DEPRE de 20% do valor depositado, referente aos honorários contratuais, autorizando-se o respectivo levantamento do mencionado percentual.” (e-doc. 5, p. 2-6).



    9. O Supremo Tribunal Federal tem consolidado entendimento no sentido de ser indevido o fracionamento de RPV ou precatório para pagamento de honorários contratuais.



    10. Em que pese o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante possibilitar que os honorários sucumbenciais sejam destacados do montante principal devido ao credor, por meio de expedição de RPV ou precatório, o mesmo não ocorre em relação aos honorários contratuais.



    11. No caso, sendo a Fazenda Pública sucumbente, essa passa a ter obrigação no tocante ao advogado da parte adversa pelo pagamento dos honorários sucumbenciais que a ele pertencem.



    12. Os honorários contratuais, por sua vez, decorrem de contrato firmado entre o advogado e seu cliente, sendo descabido responsabilizar a Administração Pública, que não faz parte da relação contratual, pela satisfação das obrigações avençadas.



    12.1. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.484.471-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.”



    (ARE nº 1.452.111-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Red. do acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/04/2024, p. 25/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.288.345-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/05/2023, p. 29/06/2023).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários advocatícios contratuais. 4. É vedado o destaque dos honorários contratuais do valor principal da condenação. Levantamento dos valores pelo causídico. Impossibilidade. Relação contratual entre advogado e cliente que não vincula a Fazenda Pública. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.395.901-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 30/05/2023).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, vedar a expedição, em separado, de ordem de pagamento própria em favor dos patronos da parte recorrida, referente aos valores devidos a título de honorários advocatícios contratuais, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF. Sem inversão/majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator